Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600016-83.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
01/10/2024
Número: 0600016-83.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Reversão de Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600016-
83.2024.6.16.0041 que, com fulcro no artigo 11, § 4°, da Resolução TSE n° 23.596/2019, julgou
improcedente o pedido inicial, razão pela qual manteve o vínculo partidário indicado pela certidão
de ID. 122510307, perdurando Norma Sueli Paganuci filiada ao Partido Novo (Novo), desde
05/04/2024. (Filiação Partidária com pedido de Reversão, com fulcro no art. 22, § único da Lei
9.096/1995 ajuizado por Norma Sueli Paganuci em face de Comissão Provisória do Partido Novo de
Londrina/PR, e como terceiro interessado, Diretório Municipal do Partido Republicanos de
Londrina/PR em que alega que a sua filiação no partido Novo se deu sem a sua anuência e que sua
filiação era junto ao Partido Republicano. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 22/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NORMA SUELI PAGANUCI (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066435
24/09/2024
16:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.296

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600016-83.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: NORMA SUELI PAGANUCI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PEDIDO DE REVERSÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE FILIAÇÃO
N Ã O
C O N S E N T I D A .
N Ã O
COMPROVAÇÃO. PROVA ROBUSTA DA
NOVA FILIAÇÃO AGORA INDESEJADA,
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra a
sentença que julgou improcedente o pedido
de reversão de filiação partidária, mantendo
seu vínculo com o Partido Novo desde
05/04/2024.

1.2. Na origem, a Recorrente ingressou com
Pedido de Reversão de Filiação Partidária
alegando que se filiou ao Partido
Republicanos em 30/03/2024, mas teve sua
filiação cancelada e substituída por uma
nova filiação ao Partido Novo, realizada em
05/04/2024, o que teria acontecido sem seu
consentimento.
Num. 44066435 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416242239700000043018602
Número do documento: 24092416242239700000043018602
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:25:22

1.3. No entanto, há prova produzida pelo
Partido Novo no sentido de que a filiação
não apenas foi consentida, como carreou
aos autos vídeo da Recorrente anunciado
sua filiação em evento do partido,
reforçando a legitimidade do vínculo.

1.4. A sentença de 1º grau julgou
improcedente o pedido, mantendo a filiação
da recorrente ao Partido Novo.

1.5. Inconformada, a requerente interpôs
recurso, reafirmando que não consentiu
com a filiação ao Partido Novo e solicitando
a reversão para sua filiação anterior ao
Partido Republicanos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central é a verificação da
validade da filiação partidária ao Partido
Novo, à luz da alegação de falta de
consentimento por parte da recorrente.

2.2. Análise da possibilidade de reversão
para sua filiação original ao Partido
Republicanos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.2. Quanto ao mérito, a análise da
documentação juntada indica que a filiação
ao Partido Novo foi realizada de forma
regular, com cadastro online, e que a
recorrente teve participação ativa em
eventos do partido, inclusive gravando
vídeo, o que refuta a alegação de falta de
consentimento.

3.3. A legislação eleitoral, em especial a Lei
nº 9.096/1995, artigo 22, parágrafo único,
estabelece que, em caso de múltiplas
filiações, prevalece a mais recente,
devendo as anteriores ser canceladas
automaticamente. Não há nos autos provas
de erro, má-fé ou fraude que justifiquem a
reversão da filiação.

3.4. A jurisprudência desta Corte reafirma
que a prova de filiação deve ser realizada
por meios idôneos e que a recorrente, caso
deseje, pode solicitar administrativamente
sua desfiliação e proceder com nova
Num. 44066435 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416242239700000043018602
Número do documento: 24092416242239700000043018602
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:25:22

filiação, sem alteração retroativa da data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que reconheceu a
filiação de Norma Sueli Paganuci ao Partido
Novo, desde 05/04/2024.

4.2. Tese de julgamento: A filiação
partidária realizada de forma regular e sem
evidências de vício na manifestação de
vontade do filiado prevalece, não cabendo
reversão baseada em alegações
desacompanhadas de prova idônea.

V. DISPOSITIVOS LEGAIS

5.1. Lei nº 9.096/1995, art. 19, art. 22, §
único.

5.2. Resolução TSE nº 23.668/2021, art. 11.

VI. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS

6.1. Súmula nº 20 do TSE.

6.2. RECURSO ELEITORAL nº 0600019-
84.2024.6.16.0155, Acórdão nº 63.547,
Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicado em 24/07/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NORMA SUELI PAGANUCI, em
face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reversão de filiação, e
manteve o vínculo partidário da requerente ao PARTIDO NOVO, desde 05/04/2024.

Na origem, trata-se de Pedido de Reversão de Filiação Partidária, proposta
por Norma Sueli Paganuci em face de Comissão Provisória do Partido Novo de
Londrina/PR. Narra, em síntese, que se filiou ao Partido Republicanos em 31/03/2024,
Num. 44066435 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416242239700000043018602
Número do documento: 24092416242239700000043018602
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:25:22

mas ao consultar o Sistema FILIA, constatou que esta filiação foi cancelada em
decorrência de nova filiação ao Partido Novo, realizada no dia 05/04/2024, sem seu
consentimento. Alega que nunca manifestou vontade de se filiar ao Partido Novo e que
nunca formalizou nenhum tipo de pedido ou assinatura de ficha de filiação. Por fim,
requereu o cancelamento da filiação ao Partido Novo, com o restabelecimento de sua
filiação anterior, ao Partido Republicanos.

O Partido Novo apresentou manifestação (id. 43943249), afirmando que a
filiação da requerente ocorreu por meio de cadastro online padrão, e que além da filiação,
se inscreveu virtualmente na Jornada 2024, processo de avaliação para os filiados que
querem ser candidatos pelo partido NOVO, em 03/06/2024. Nesta inscrição, a filiada
precisou juntar um vídeo se apresentando (no qual mostrou seu rosto no final).

O Promotor Eleitoral se manifestou pelo indeferimento do pedido inicial (id.
43943254).

A Sentença (id. 43943275) julgou improcedente o pedido inicial, mantendo o
vínculo partidário indicado pela certidão de ID. 122510307, mantendo Norma Sueli
Paganuci filiada ao Partido Novo, desde 05/04/2024.

Inconformada, a requerente interpôs Recurso Eleitoral (id. 43943278) em
desfavor da sentença, alegando que negou veementemente a filiação ao Partido Novo,
afirmando que sua vontade sempre foi permanecer filiada ao Partido Republicanos.
Ainda, aduziu que possui o direito potestativo de desatar o liame partidário fático e a
manutenção da filiação a contragosto fere seu direito.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral, para
que seja reformada a sentença, no sentido de estabelecer a filiação da Recorrente ao
Partido Republicanos.

O Partido Novo apresentou Contrarrazões (id. 43943292), requerendo que
seja negado o provimento ao recurso eleitoral, tendo em vista que a filiação de Norma
Sueli Paganuci ao Partido Novo teria acontecido de forma voluntária e consciente e que
sua participação ativa em eventos e atividades do partido (como o Jornada 2024), bem
como a ausência de contestação imediata à sua filiação, reforçam a legitimidade desse
vínculo partidário.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

Num. 44066435 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416242239700000043018602
Número do documento: 24092416242239700000043018602
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:25:22

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, visto que a sentença foi publicada no DJe em 07 de agosto
de 2024, edição n.153/2024, (id. 43943279) e o recurso eleitoral foi interposto em 06 de
agosto de 2024 (id. 43943278).

II. ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral Inominado interposto por
NORMA SUELI PAGANUCI em desfavor da sentença que julgou improcedente o pedido
objeto do presente recurso para reversão de filiação partidária e manteve o seu vínculo
partidário ao Partido Novo.

O objeto do recurso centra-se no requerimento de reversão de filiação
partidária formulado pela recorrente no qual alega que teria se filiado ao Partido
Republicanos em 31/03/2024, mas que, em consulta ao Sistema FILIA, verificou o
cancelamento desta filiação em virtude de filiação mais recente, datada de 05/04/2024, ao
Partido Novo.

A recorrente nega veementemente a filiação ao Partido Novo, alega que
nunca manifestou vontade de se filiar ao Partido Novo, motivo pelo qual não teria
formalizado nenhum tipo de pedido ou assinatura de ficha de filiação, afirmando que sua
vontade sempre foi permanecer filiada ao Partido Republicanos. Ainda, aduziu que possui
o direito potestativo de desatar o liame partidário fático e a manutenção da filiação a
contragosto fere seu direito.

. Em contrarrazões de id 43943292, o Diretório Estadual do Partido Novo
informa que a filiação da recorrente se deu forma voluntária, que o cadastro foi realizado
no sistema eletrônico do partido, juntamente com a confirmação enviada por e-mail à
requerente, o que atesta a regularidade e a autenticidade do processo de filiação.

Afirma, ainda, que a recorrente participou de eventos do Partido NOVO, como
a Jornada 2024, o que demonstraria o seu engajamento em processos seletivos internos
voltados para futuros candidatos, reforçando a validade e a seriedade de sua filiação.
Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral por meio da
relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

O cancelamento da filiação partidária ocorre, nos termos do artigo 22, da Lei
nº 9096/95, nos seguintes casos:

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se
nos casos de:

I - morte;

II - perda dos direitos políticos;

III - expulsão;
Num. 44066435 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416242239700000043018602
Número do documento: 24092416242239700000043018602
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:25:22

IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação
obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da
decisão.

V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o
fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral. (grifei)

Ainda, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente enviada no
sistema FILIA, com base no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, tem o direito de questionar essa
omissão mediante o procedimento próprio da lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º
da mesma lei e regulamentado pela Res.-TSE nº 23.956/2019, recentemente alterada
pela Resolução nº 23.668/2021, com a seguinte redação:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

[...]

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
caput deste artigo.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo,
pelos partidos políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados da data da filiação constante da ficha respectiva.
(Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
Num. 44066435 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416242239700000043018602
Número do documento: 24092416242239700000043018602
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:25:22

diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a
inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido, devendo
instruir o pedido com documentos e informações que possam
auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na
classe Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido
político para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se
existente ficha de filiação assinada pelo requerente, apresente-a
em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Veja-se que a redação atual do art. 11 do mencionado diploma, com as
alterações já referidas, parece impor uma presunção favorável à filiação quando
presentes (i) a alegação de desídia pelo filiado e (ii) o reconhecimento da tempestividade
da filiação pelo partido.

No caso posto, a alegação é a de que a ausência do nome da recorrente na
lista de filiados ao partido Republicanos se deu em razão de cancelamento automático,
em virtude de filiação indevida a outro partido mais recente.

Nesse contexto, é imprescindível restar comprovado que o vínculo mais
recente da Recorrente deu-se por erro, equívoco, má-fé, ou fundados indícios de fraude,
falsidade ou simulação, situações que demonstrariam o malferimento da manifestação de
sua vontade.

Não me parece ser o caso dos autos.

Na hipótese, para demonstrar o erro do partido político, o recorrente trouxe
aos autos os seguintes documentos: ficha de filiação ao Partido Republicanos, datada de
30/03/2024, captura de tela do aplicativo “Whatsapp” de uma conversa com Adilson,
secretário administrativo da Comissão Provisória do Partido Novo de Londrina, bem como
do áudio encaminhado por ela, afirmando que teria optado pelo Partido Republicanos. (id.
439043259 e 43943260).

Veja-se que todos os documentos juntados pela recorrente para comprovar
sua alegação são indubitavelmente documentos unilaterais, destituídos de fé pública, não
podendo, desse modo, serem considerados para demonstrar má-fé ou erro da
agremiação partidária, o que nos termos da Súmula nº 20 do C. Tribunal Superior
Eleitoral, não são aptos a comprovar a filiação partidária, senão vejamos:

Num. 44066435 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416242239700000043018602
Número do documento: 24092416242239700000043018602
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:25:22

Súmula nº 20:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.

Por outro lado, o Partido NOVO contesta a alegada versão de que a filiação
da ora requerente ocorreu sem o seu consentimento. Afirma que a filiação da requerente
ocorreu, no dia 05/04/2024, por meio de cadastro online padrão e, ainda, que a
requerente se inscreveu na Jornada 2024, processo de avaliação para os filiados que
querem ser candidatos pelo partido NOVO.

Assim, não se extrai da documentação juntada aos autos que ocorreu
qualquer das hipóteses de reversão da filiação.

Pelo contrário, o partido NOVO demonstrou, através de documentação hábil
(cadastro online padrão de filiação ao partido e inscrição na Jornada 2024, processo
interno do partido, e vídeo), que a recorrente se filiou por vontade própria, portanto
tinha ciência de sua filiação ao partido. e também intenção de concorrer ao pleito de 2024
pelo partido. Inclusive no vídeo realizado para a "Jornada 2024 do Partido Novo" em que
a própria requerente se filma ao final, ela afirma “Me filiei ao Partido Novo, porque é um
partido da direita (...)

Por conseguinte, não se encontra qualquer indício na atuação do partido que
desabone sua conduta ou comprove má-fé que dê causa à reversão ao partido
Republicanos.

Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral bem ponderou
que "descabida a versão apresentada, por ocasião do recurso, de que se está obstando a
sua desfiliação. A ora requerente pode, administrativamente, postular seu desligamento
do Partido NOVO e/ou realizar nova filiação a outro partido, sem, obviamente, alterar a
data, de forma retroativa, da sua nova inscrição. ".

É nesse sentido o entendimento desta e. Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DA
DATA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO POLÍTICO. SÚMULA Nº 20 DO TSE. DOCUMENTOS
PRODUZIDOS UNILATERALMENTE, DESTITUÍDOS DE FÉ
PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO
PRAZO DETERMINADO PELA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.738/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A janela partidária, prevista na Lei dos Partidos Políticos, é o
intervalo de 30 dias, aberto somente em anos eleitorais, para que
os detentores de mandatos eletivos, obtidos em eleições
Num. 44066435 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416242239700000043018602
Número do documento: 24092416242239700000043018602
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:25:22

proporcionais, possam mudar de legenda, sem perderem seus
cargos políticos. 1.1. No calendário eleitoral de 2024, estabelecido
pela Resolução TSE nº 23.738/2024, o prazo da janela partidária
transcorreu entre 07 de março a 05 de abril de 2024.

2. Nos termos da Súmula nº 20 do TSE, a prova de filiação
partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados,
pode ser realizada por outros elementos de convicção, desde
que não sejam documentos produzidos unilateralmente.
(grifei)

2.1. Ainda que a questão debatida não seja a ausência do nome do
recorrente na lista de filiados, mas a alegação de erro na data da
sua filiação no Partido da Mulher Brasileira, deve-se a analisar os
documentos apresentados com o propósito de demonstrar que a
sua filiação ocorreu em 04/04/2024.

2.2. A ficha de filiação, publicações em redes sociais (foto não
relacionada com a filiação partidária e publicação contendo
simples menção à filiação do recorrente), bem como print de
tela, contendo o requerimento de filiação partidária,
constituem documentos unilaterais, destituídos de fé pública,
não podendo, desse modo, ser considerados para demonstrar
que a filiação do recorrente ocorreu no prazo da Resolução
TSE nº 23.738/2024, razão pela qual deve ser mantida a
sentença que indeferiu o pedido de alteração da data da sua
filiação partidária. (grifei)

3. Recurso conhecido e desprovido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600019-84.2024.6.16.0155, Acórdão
nº 63.547, Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
24/07/2024).

Ante o exposto, não havendo a comprovação idônea de que a filiação de
Norma Sueli Paganuci ao Partido NOVO ocorreu indevidamente por erro ou má-fé, deve-
se manter a respeitável sentença que julgou improcedente o pedido de reversão da
filiação confirmando sua filiação ao Partido NOVO.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
interposto por Norma Sueli Paganuci, mantendo-se incólume a r. sentença de 1º Grau e
reconhecendo o vínculo partidário com o Partido NOVO, desde 05/04/2024, ressaltando,
no entanto, seu direito a pedir a desfiliação ou se filiar a outro partido a qualquer momento
Num. 44066435 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416242239700000043018602
Número do documento: 24092416242239700000043018602
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:25:22

(no entanto, sem efeitos retroativos aptos a possibilitar a disputa eleitoral desse ano por
outra agremiação).

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600016-83.2024.6.16.0041 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
NORMA SUELI PAGANUCI - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR -
Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS:
PARTIDO NOVO - LONDRINA - PR - MUNICIPAL E REPUBLICANOS - LONDRINA - PR -
MUNICIPAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066435 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:24:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416242239700000043018602
Número do documento: 24092416242239700000043018602
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:25:22